Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-71.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001603-71.2016.8.07.0004 RECORRENTES: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, INGRID CAROLINE GERMANO DA SILVA BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I – Verificando-se omissão na sentença acerca dos honorários advocatícios devidos ao advogado do réu em relação ao qual o pedido foi julgado improcedente, o arbitramento de tal verba é medida que se impõe. II – Na hipótese de improcedência do pedido inicial de condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, o valor que o réu deixou de pagar. III – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao arbitrar os honorários advocatícios com base em valor que não representa o proveito econômico obtido pela sua cliente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, porque acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS. VALOR INVIDIDUAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC/15. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COTA-PARTE. DIVISÃO. PARTES IGUAIS. PRESUNÇÃO. ART. 283 DO CC/02. BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. (...) omissis 5. O art. 85, § 2o, do CPC/15 prevê uma ordem de preferência, de modo que a base de cálculo dos honorários é definida segundo a impossibilidade de a hipótese concreta se enquadrar na previsão anterior prevalente. 6. Nos termos do § 6o do art. 85 do CPC/15, na sentença de improcedência do pedido em ações condenatórias, a base de cálculo dos honorários corresponde ao proveito econômico do cliente, evitado pela atuação do advogado. (...) omissis 10. Recurso especial desprovido. (REsp 1848517/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/2/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003